Tribunal: STF
Processo: MI 2071
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no mandado de injunção. Aposentadoria especial. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial seja analisado pela autoridade administrativa competente. Recurso não provido.



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    2. Ordem parcialmente concedida para viabilizar ao servidor que tenha o seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, enquanto presente a moldura fático-jurídica revelada, in concreto, pela Instrução Normativa nº 1/10 do Ministério da Previdência Social no tocante à existência de vácuo normativo na regulamentação do art. 40, § 4º, II e III, da CF/88.



    3. Agravo regimental não provido.